Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005116-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 406.637.361-53 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALDINEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 529.187.265-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – 121, §2º, I, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO BIPOLAR E ESQUIZOFRENIA COM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUADA - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DA PACIENTE E SUA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

A simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais ou que recebe tratamento psiquiátrico e que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental
,
não sendo suficiente para demonstrar a ausência ou a falta de plena capacidade de discernimento
e, via de regra, não isenta o/a agente da responsabilidade criminal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Lucia Barbosa da Silva
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que a paciente
foi denunciada por ter, em tese, cometido o delito previsto no artigo 121, §2º, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da lei 10.826/03, por fato ocorrido em 19-12-2020.

A denúncia foi recebida (Id. 47393859) e a resposta à acusação apresentada (id. 49745328), tendo a defesa requerido a instauração de incidente de insanidade mental em favor da paciente.

Com vista dos autos, o representante ministerial manifestou-se desfavoravelmente ao pleito defensivo, o que foi acolhido pelo Magistrado, sendo indeferido o pedido, fundamentando o Magistrado que inexistem nos autos indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da denunciada, designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2021.

Sustenta que o entendimento expressado está equivocado, pois as provas juntadas no processo são suficientemente aptas a demonstrarem que a paciente não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento dos fatos e que a mera caracterização de indícios já corrobora a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, tanto para evitar futuras nulidades no processo, quanto para proporcionar melhor tratamento para o indivíduo acometido com doença mental.

Diante do exposto, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental, com fulcro no art. 149 do CPP
.
(Id. 81226450). J
untou documentos (Id. 81226451-81226462).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 81936956). Informações juntadas (id. 82303499,82308950 e 82308951).

A liminar foi indeferida (Id. 82475981).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 61, II, alínea j, também do CP, todos na forma do artigo 69 do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90. Indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Constrangimento ilegal. NÃO OCORRÊNCIA. Alegação de cerceamento de defesa. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de dúvida razoável sobre a higidez psíquica da paciente. A instauração do incidente de insanidade mental constitui providência discricionária do juiz, que deve avaliar e decidir o pleito com base em elementos concretos coletados nos autos acerca da presença de eventual transtorno ou doença mental. Diante da ausência de tais indícios, não se justifica a submissão da paciente ao exame de sanidade mental. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 84783956).

É O RELATÓRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de se instaurar incidente de insanidade menta de
Lucia Barbosa da Silva
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se que a paciente está presa preventivamente pelo cometimento, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c artigo 61, inciso II, alínea j, também do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Alega o impetrante que a paciente vem sendo submetida a constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa.

Sustenta que as provas produzidas são suficientes para comprovar que a paciente sofre de transtorno bipolar e esquizofrenia e que faz tratamento de saúde a 20 anos.

In casu
, em que pese o impetrante alegue que a paciente é possuidora de transtorno bipolar, analisando a decisão combatida, observa-se que a autoridade singular consignou em sua decisão que:

“2. Fundamentação. 2.1 Do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Conforme exposto, a defesa postula a instauração de incidente de insanidade mental da denunciada. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Observa-se que o aludido dispositivo prevê um ato discricionário do julgador, que poderá instaurar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge da ré, desde que haja dúvida razoável sobre a sua integridade mental. Sobre o tema, leciona o eminente professor Guilherme de Souza Nucci: “[...]3. Dúvida Razoável: É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.[...]”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentando: 17ª Ed., 2018, pág. 394). De outra banda, no caso dos autos não há necessidade de instauração de incidente de insanidade mental da ré, uma vez que o pedido de internação acostado aos autos não é capaz de comprovar ou ao menos trazer dúvida a cerca da higidez mental da acusada . Nesse ínterim, verifica-se que a defesa não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva os indícios de insanidade, isto é, inexiste no bojo dos autos qualquer atestado médico, demonstração de que tenha sofrido interdição ou outro documento que possa colocar em dúvida sua capacidade cognitiva na época dos fatos. Nesse lastro, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA - PRELIMINAR - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. - É ato discricionário do julgador ordenar, de ofício ou a requerimento, a submissão do réu a exame médicolegal, somente o fazendo quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. (TJ-MG - APR: 10342170045310001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)”. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, o juiz determinará a realização do exame de insanidade no acusado quando houver dúvida sobre a sua integridade mental. 2. No caso em liça, o indeferimento do almejado incidente de insanidade mental mostrou-se escorreitamente fundamentado, pois o magistrado destacou que "o próprio acusado reportou nesta audiência que nunca teve problema de natureza psiquiátrica, bem como, jamais tomou remédio controlado, o que por si só constitui indicativos de que goza de perfeita higidez mental, fato alias, que foi possível perceber durante o seu interrogatório". Norteou-se o julgador, portanto, pela discricionariedade motivada, a expurgar qualquer pecha no trâmite processual. 3. Decerto não é o magistrado obrigado a realizar todo e qualquer tipo de pretensão defensiva, especialmente se os elementos já carreados aos autos ou no aguardo de sua produção revelam-se substanciosos para o repúdio do requerimento, pois não restou comprovada a dúvida relevante sobre a higidez mental do réu. 4. Writ não conhecido. (STJ - HC: 352787 SC 2016/0087733-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)”.

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EXAME DE INSANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO PELO JUIZ PRIMEVO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO - IMPETRAÇÃO DENEGADA. - O exame de insanidade mental visa demonstrar a higidez psíquica do acusado e só se justifica quando existe fundada dúvida acerca da imputabilidade, sendo sua realização condicionada à discricionariedade do magistrado "a quo", vez que é este o destinatário da prova produzida nos autos. (TJ-MG - HC: 10000160559019000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 01/09/2016, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2016)” “HABEAS CORPUS. JÚRI. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Não havendo elementos suficientes para indicar, modo concreto, dúvida sobre a integridade mental do acusado, correto o indeferimento de instauração do respectivo incidente, nos termos do art. 149 do CPP. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70077604098, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/05/2018).”

Assim sendo, à luz dos fundamentos acima delineados, especialmente diante da inexistência de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da denunciada à época dos fatos, não é caso de acolhimento do pedido. (...)”
(Id. 81226462).

Nas informações encaminhadas, o MM. Magistrado acrescentou:

“(...) Em que pese os esforços da defesa ao sustentar que existem nos autos provas suficientes a demonstrarem que a paciente não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, dada a inexistência nos autos de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da denunciada, confirmou-se o recebimento da denúncia e designou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 2021. (...)”
(Id. 82308951).

Nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal, para que seja determinada a realização do exame de insanidade mental do acusado é imprescindível que haja fundada dúvida quanto a sua higidez mental, seja em razão de superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios concretos de que à época dos fatos o agente era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta.

Entendimento que a muito vem sendo adotado pela Suprema Corte de Justiça. Veja-se:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que,
“Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’.
O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(HC 170122 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)”

Conforme se verifica na decisão transcrita, o Magistrado singular indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental em razão da ausência de dúvidas sobre a integridade mental da paciente.

Em que pese os argumentos utilizados, importa esclarecer que o habeas corpus é ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatório, impondo à parte o dever de instruir devidamente os autos com provas pré-constituídas e incontroversas, cabendo ao impetrante apresentar os documentos necessários à análise do
writ
, e suficientes a demonstrar que à época dos fatos a paciente não era capaz de entender o caráter ilícito da conduta, em tese, praticada.

No presente caso, o documento juntado aos autos não é suficiente para evidenciar sequer que a paciente tenha sido, de fato, diagnosticada com transtorno psiquiátrico de forma a colocar em dúvida sua higidez mental, ou, sua intelecção e volição. Tampouco há notícias da ocorrência de doenças supervenientes ou de comportamentos que evidenciasse que há época do fato a acusada era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso.

Importante ressaltar que

a simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais, que recebe tratamento psiquiátrico ou que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental
. A dúvida acerca da higidez mental da acusada, ora paciente, deve apresentar-se séria, relevante, fundamentada e com indicativos mínimos de plausibilidade.

Guilherme de Souza Nucci, a respeito disso, leciona:

“É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente” (Código de Processo Penal Comentado, p. 331).

O STJ possui precedente na mesma direção:

1
.
A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento
. Precedentes. 2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. 3.
No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não existia nos autos dúvida quanto à higidez mental do recorrente e que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviável a modificação de tais conclusões na via do recurso ordinário, por demandar o revolvimento do material fático-probatório.
(RHC 88626/DF, Rel Min Reynaldo Fonseca, DJe 14/11/2017)

Advirta-se que a audiência de instrução e julgamento ainda será realizada, momento em que as provas poderão ser apresentadas e melhor analisadas, sendo que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental poderá ser renovado ao fim da audiência de instrução, nos termos do artigo 402 do CPP.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o Parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021